Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600006-35.2022.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
23/05/2023
Número: 0600006-35.2022.6.16.0162

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 21/03/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Violação do Sigilo do Voto
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600006-
35.2022.6.16.0162 (desmembrado dos autos de Inquérito Policial nº 0600072-49.2021.6.16.0162 /162ª
Zona Eleitoral de Salto do Lontra/PR), que julgou procedente a pretensão punitiva exposta na
denúncia para condenar Clovis Batista nas sanções do art. 312 do Código Eleitoral, c/c art. 61, inc.
I, do CP. Fixou a pena definitiva em 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento legal no art. 33, § 3º, do CP
e Enunciado de Súmula nº 269 do STJ, tendo em vista reincidência. (Ministério Público Eleitoral do
Estado do Paraná ofereceu denúncia em face de Clovis Batista em razão dos fatos assim descritos:
"Na data de 15 de novembro de 2020, aproximadamente às 13h21min, na Seção n. 100 da 162ª Zona
Eleitoral, nesta Comarca de Salto do Lontra/PR, o eleitor Clovis Batista, ciente da ilicitude de sua
conduta, violou o sigilo do seu próprio voto, consistente em fotografar a urna eletrônica de votação
no momento que exercia seu direito ao voto - cf. ata da mesa receptora". O Inquérito Policial nº IPL
2021.0029124 - DPF/CAC/PR iniciou-se por meio de Portaria (ID 43551231), que conforme as atas
das mesas receptoras das respectivas seções, os eleitores Tatiane Petrika Batista, Adriano
Antunes , Alex Alves da Silva, Alexsander Helfenstein, Junior Cesar Mafioletti, Victor Aurelio
Carminattie e Clovis Batista, teriam utilizado aparelho celular na cabine de votação. Formulou
proposta de transação penal aos investigados, exceto ao Sr. Clóvis Batista, referente ao qual foi
determinado o desmembramento dos autos).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLOVIS BATISTA (RECORRENTE)
GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR (DEFENSOR
DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43591935
19/05/2023
13:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.987

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600006-35.2022.6.16.0162 – Salto do Lontra – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLOVIS BATISTA
DEFENSOR DATIVO: GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL – AÇÃO
PENAL – ART. 312, DO CÓDIGO
ELEITORAL. VIOLAR OU TENTAR
VIOLAR O SIGILO DO VOTO. TIPO
PENAL QUE VISA PROTEGER O
PRÓPRIO ELEITOR. CONDUTA DE
FOTOGRAFAR A URNA ELETRÔNICA
DURANTE A VOTAÇÃO PELO PRÓPRIO
ELEITOR. ATIPICIDADE. CONDUTA
DESCRITA NÃO SE SUBSUME AO TIPO
LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE
M A T E R I A L I D A D E .
R E C U R S O
C O N H E C I D O E P R O V I D O P A R A
ABSOLVER O RÉU.

1. O crime tipificado no artigo 312, do
Código Eleitoral – violação do sigilo do
voto – tem como objeto jurídico a
garantia constitucional de segredo do
voto, em benefício do eleitor.

2. A conduta de fotografar o voto, pelo
próprio eleitor, durante a votação, é
atípica.

3. Ainda que a conduta fosse típica, não
há nos autos prova de que o eleitor
tenha fotografado a urna de votação,
Num. 43591935 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913523341500000042554588
Número do documento: 23051913523341500000042554588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:07:00

carecendo o processo de materialidade.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Na origem, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia (id. 4351341), em
16 de maio de 2022, em face de CLOVIS BATISTA, pela prática do crime previsto no art.
312, do Código Eleitoral (Violação do Sigilo de Voto), com a alegação de que o
denunciado, no dia 15 de novembro de 2020, na seção n. 100, da 162ª Zona Eleitoral de
Salto do Lontra/PR, violou o sigilo do seu próprio voto ao fotografar a urna eletrônica
durante a votação.

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2022 (id. 43551342).

O acusado foi citado e intimado, pessoalmente, para responder à acusação
(id. 23/06/2022).

O réu, através do defensor dativo, apresentou resposta à acusação (id.
4351359).

Foi realizada audiência de instrução, com a inquirição das testemunhas
arroladas pela acusação: Thaivan Daros (id. 43551394; Ana Paula Marcondes Daros
(43551397); Sindy Balsante Santana (id. 43551395; e Bruna Martins Geremia (id.
43551396). Não foi realizado o depoimento pessoal do réu em razão do não
comparecimento.

Após a apresentação de alegações finais (id. 43551400 e 43551402), foi
proferida sentença (id. 43551420) pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra/PR
pela procedência da denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 312
do Código Eleitoral, aplicando-lhe a pena definitiva de 18 (dezoito) dias de detenção, em
regime semiaberto.

Num. 43591935 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913523341500000042554588
Número do documento: 23051913523341500000042554588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:07:00

O réu apresentou recurso (id. 43551445) e nas razões recursais alegou: a)
atipicidade da conduta, em razão do fato descrito na denúncia não se amoldar ao tipo
legal objeto da condenação; b) ausência de materialidade e autoria, porque não há um
mínimo de provas em relação a qualquer ilícito penal, devendo incidir, assim, o princípio
do in dubio pro reo.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id.
43551453) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43566332) opinou pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço.

II.ii. Na ação penal originária, a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Eleitoral está sedimentada com a descrição a seguir:

Na data de 15 de novembro de 2020, aproximadamente às
13h21min, Na Seção n. 100 da 162ª Zona Eleitoral, nesta Comarca
de Salto do Lontra/Pr, o eleitor CLOVIS BATISTA, ciente da
ilicitude de sua conduta, violou o sigilo do seu próprio voto,
consistente em fotografar a urna eletrônica de votação no momento
que exercia seu direito ao voto – cf. ata da mesa receptora (ID
105041391, fl. 11/12).

II.iii. Mérito

No mérito, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art.
312, do Código Eleitoral, assim tipificado:

Art. 312 – Violar ou tentar violar o sigilo do voto:

Pena – detenção até dois anos.

O tipo penal refere-se à violação do sigilo de voto, tratando-se de crime
comum e formal, cujo objeto jurídico é a proteção "da liberdade eleitoral, ou seja, a
Num. 43591935 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913523341500000042554588
Número do documento: 23051913523341500000042554588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:07:00

vontade do eleitor" (Crimes Eleitorais Comentados e o Processo Eleitoral, Juruá, 2022,
p. 156).

Veja-se que a previsão do crime em questão, em abstrato, visa proteger o
próprio eleitor, que tem o direito constitucional de manter seu voto em segredo, contra
eventuais condutas criminosas de terceiros interessados na revelação desse sigilo,
resguardando, desta forma, a lisura das eleições.

Assim, por mais que não desconheça a existência de precedentes em sentido
contrário (vg o Recurso Criminal n. 137-38.2018.6.16.0182, do nosso Egrégio TRE), estou
convencido que o crime não se configura se praticado por aquele que é o protegido pela
norma penal, isto é, o próprio eleitor que votou.

Sobre o tema, impende destacar a lição de Rodrigo López Zilio:

O crime do art. 312 do Código Eleitoral tutela o sigilo do voto. Uma
das características fundamentais do voto é a sua sigilosidade, ou
seja, o eleitor tem a garantia de que a sua escolha, além de livre e
fruto da opção política mais adequada, não necessita ser do
conhecimento de outrem.

A preocupação do legislador com a garantia do sigilo do voto é
verificada na implementação de diversos procedimentos que visam
a proteger o eleitor no momento em que é efetuado o exercício do
sufrágio. (...) Por evidente, o crime não resta consubstanciado
quando o eleitor, de modo voluntário, manifesta a terceiro a sua
opção de sufrágio (Dos Crimes Eleitorais em Espécie. JusPODIVM.
2016, p. 141-142).

Destaca-se, ainda, o entendimento de José Jairo Gomes, como segue:

O delito em exame é comum, porque não exige que o agente
ostente qualquer qualidade especial; de sorte que pode ser
cometido por qualquer pessoa.

Observe-se, porém, que o segredo protegido pelo dispositivo
enfocado constitui direito subjetivo público do eleitor. Querendo, ele
poderá, a qualquer tempo, revelar seu próprio voto e descortinar
suas preferências políticas. Para o eleitor, a conduta aqui
incriminada é lícita. (Destaquei)

(Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6 Ed. Atlas, 2021)

Assim, ainda que se admita que o réu tenha efetivamente praticado o fato
objeto da presente ação, entendo que o fato de o próprio eleitor fotografar a urna
eletrônica durante a votação, não é conduta que se figura típica, nos termos do artigo
Num. 43591935 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913523341500000042554588
Número do documento: 23051913523341500000042554588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:07:00

312, do Código Eleitoral.

Nesse sentido, cito julgado do TRE-MS, como segue:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. FOTOGRAFIA DA URNA
ELETRÔNICA. ELEITOR. ART. 312 DO CÓDIGO ELEITORAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. SIGILO DO VOTO NÃO ATINGIDO.
ABSOLVIÇÃO.

O fato de o eleitor tirar uma fotografia da urna eletrônica e
desprovida de qualquer constatação de que tenha revelado o voto
ou de fraude ao pleito eleitoral, não se insere na tipicidade do art.
312 do Código Eleitoral. A despeito da proibição do parágrafo único
do art. 91-A da Lei de Eleições - que não possui qualquer sanção -,
o tipo penal previsto no art. 312 do Código Eleitoral foi criado para
combater a nefasta conduta denominada voto de cabresto e não se
destina a penalizar o próprio eleitor, mas sim evitar que terceiros
tenham acesso ao conteúdo do voto por ele proferido. Preliminar
de inépcia da denúncia por atipicidade da conduta acolhida e, por
conseguinte, absolvição do recorrente.

(TRE-MS. RC n. 2797, ACÓRDÃO n 2797 de 27/08/2018, Rel.
ELIZABETE ANACHE, DJE 31/08/2018).

No mesmo sentido, ainda, o julgado do TRE-MT:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL.
VIOLAÇÃO DO SIGILO DO VOTO. ELEITOR. FOTOGRAFIA
APARELHO CELULAR. CABINE VOTAÇÃO. SELFIE. MOMENTO
DO VOTO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
PROVIDO. 1. Revela-se conduta atípica a utilização de aparelho de
telefonia móvel por eleitor que tira fotografia de si próprio em frente,
fazendo selfie à cabine de votação. 2. Assegura-se ao eleitor o
direito ao sigilo do voto (art.14/CF), não uma obrigação. Em
querendo, e desde que não sofra nenhuma coação física ou moral,
pode, sem qualquer impedimento jurídico, dar publicidade ao seu
voto. A norma proibitiva, e por consequência, a sanção constante
do art. 312 do Código Eleitoral destina-se ao terceiro que viola ou
tenta violar o sigilo do voto de outro eleitor. 3. Recurso provido para
absolver o Recorrente da pretensão penal contida na denúncia (art.
386, III, CPP)

(TRE MT - RC n 5973, ACÓRDÃO n 25507 de 14/07/2016, Rel.
PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ, DJE 22/07/2016)

A criminizalização da divulgação do voto pode, no limite, fragilizar a liberdade
Num. 43591935 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913523341500000042554588
Número do documento: 23051913523341500000042554588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:07:00

de expressão, assim como acabar empobrecendo o debate político, que é sabidamente
marcado por manifestações de analistas políticos, influenciadores, jornalistas, dentre
outras personalidades públicas.

Nada obstante, mesmo que prevaleça a conclusão pela tipicidade da conduta,
não haveria razão para condenação do réu no presente caso; porquanto, em rigorosa
análise do material probatório, não restou demonstrada a materialidade do delito no caso
em análise.

Com efeito, não há prova robusta e contundente de que o réu tenha
fotografado e divulgado a urna eletrônica, não tendo o Ministério Público se desincumbido
do ônus que lhe competia.

Veja-se como restou consignado na r. sentença recorrida (id 43551420):

A testemunha THAYVAN DAROS disse que era presidente da
mesa receptora de votos. Alegou que o denunciado foi liberado
para votação e que se dirigiu à cabine, que é fechada. Relatou que
no momento ouviu barulho de flash e que foi registrada a
ocorrência. Afirmou que deu para ouvir nitidamente o barulho, que
não foi clarão de flash. Afirmou que o denunciado entrou com
celular na mão.

A testemunha ANA PAULA MARCONDES DAROS, mesária da
seção 100, relatou que o denunciado entrou, quando ouviu o
barulho do flash do celular, bem como viu o clarão do flash.

A testemunha SINDY MARTINS GERMIA, mesária da seção 100,
disse que estava organizando a fila, e que viu o denunciado
guardando o celular quando saiu da sala. Relatou não ter visto
nada na cabine e que não ouviu barulho de flash.

Foi decretada a revelia do réu, de modo que não foi ouvido em
juízo. Durante a investigação, negou ter utilizado celular na cabine
de votação, dizendo que não possui aparelho celular e que o
número informado na investigação pertence à sua mãe (ID
10541394).

Perceba-se que a sentença tão somente chegou à conclusão de que foi
realizado um registro fotográfico durante a votação, que poderia ter sido de qualquer
imagem, inclusive de uma selfie do próprio eleitor.

A própria sentença não foi capaz de citar trecho de testemunhos que
afirmassem ter o Recorrente fotografado e divulgado seu voto.

Não há como se presumir que o registro fotográfico foi da urna eletrônica e do
voto, como narrado no petitório acusatório, o que poderia, em tese, proporcionar a
revelação do voto.
Num. 43591935 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913523341500000042554588
Número do documento: 23051913523341500000042554588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:07:00

O fato de o réu não ter comparecido para prestar depoimento pessoal não
acarreta qualquer presunção no processo penal eleitoral, em razão do seu direito
constitucional ao silêncio. Ademais, conforme consagrado na jurisprudência, o
interrogatório, primordialmente, é meio de defesa, e, de forma subsidiária, meio de prova.

O presidente da mesa receptora de votos, embora tenha ouvido um som
idêntico ao de registro de fotografia por celular, sequer indagou o eleitor sobre esse fato,
em nada colaborando para sua elucidação, como se verifica de seu depoimento, nos
termos que segue:

Ministério Público Eleitoral: chegaram a indagar ele, depois
disso, que ele saiu ali de trás da urna, se ele tinha tirado foto,
enfim, chegou a conversar com ele sobre isso naquele ato?

Thayvan Daros: não

Ministério Público Eleitoral: o senhor sabe de mais alguma coisa
sobre essa situação, se ele de repente chegou a divulgar essa foto,
o senhor tem a informação disso ou não?

Thayvan Daros: não também (...)

Assim, entendo que o fato é atípico, em razão de que o delito em questão não
pode ser praticado pelo próprio eleitor, e, mesmo que pudesse, não haveria materialidade
da conduta delitiva.

Por fim, a título de esclarecimento, é certo que houve a inclusão do artigo 91-
A, parágrafo único, na lei 9.504/97, vedando o eleitor de portar aparelho de telefonia
celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabine de votação, não havendo,
contudo, a previsão de pena criminal para tal conduta.

Portanto, diante dos fatos apresentados, reconheço a atipicidade da conduta do réu.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do Recurso Criminal interposto pelo réu e, no
mérito, dou provimento, reformando a sentença, para absolver CLOVIS BATISTA, com
fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

José Rodrigo Sade - Relator

Num. 43591935 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913523341500000042554588
Número do documento: 23051913523341500000042554588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:07:00

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600006-35.2022.6.16.0162 - Salto do Lontra -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: CLOVIS BATISTA -
DEFENSOR DATIVO: GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR - PR98471 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023

Num. 43591935 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913523341500000042554588
Número do documento: 23051913523341500000042554588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:07:00